Tribunal: TJSP
Processo: 1512975-38.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Robert Alves da Silva foi condenado por tentativa de roubo, com base no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. os artigos 14, inciso II, e 29 do Código Penal, a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 9 dias-multa. O réu, inconformado, apelou, alegando nulidade do aditamento da denúncia e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Robert Alves da Silva foi condenado por tentativa de roubo, com base no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. os artigos 14, inciso II, e 29 do Código Penal, a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 9 dias-multa. O réu, inconformado, apelou, alegando nulidade do aditamento da denúncia e buscando a desclassificação para tentativa de furto, ou, subsidiariamente, a aplicação de fração máxima pela tentativa e fixação de regime aberto.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a validade do aditamento da denúncia e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para tentativa de furto.
III. Razões de Decidir 3. A conduta do acusado se enquadra no tipo penal de roubo, pois a violência foi caracterizada pela quebra do vidro do veículo, que atingiu a vítima com estilhaços e surpresa, configurando violência contra a pessoa. 4. As penas foram corretamente dosadas, com aplicação da fração mínima pela tentativa, considerando o "iter criminis" percorrido. O regime semiaberto é adequado devido à gravidade da conduta.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A violência contra a pessoa se configura mesmo sem intenção inicial de ferir, assumindo o agente o risco do resultado. 2. A dosimetria da pena e o regime semiaberto são adequados à gravidade da conduta.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II; art. 14, inciso II; art. 29.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal no 1525916-69.2024.8.26.0050, Rel. Isaura Cristina Barreira, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 08.01.2025.